Tribunal: TJDFT
Processo: 0752195-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL. AQUISIÇÃO DE BEM PENHORADO. TERCEIRO INTERESSADO. PAGAMENTO PARCELADO. RECUSA DO CREDOR. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1 Embora o ordenamento processual civil assegure que a execução seja feita pelo modo menos gravoso para o Executado (princípio da menor onerosidade da execução), tal preceito não pode desconsiderar os princípios da efetividade e da preservação do interesse do credor, além de demonstração de preenchimento das exigências legais.
2 Confirma-se a Decisão agravada que indeferiu o requerimento de terceiro interessado para aquisição de bem penhorado de forma parcelada. Além da credora justificar o desinteresse na proposta, os elementos que instruem os autos revelam que o pedido foi formulado em desconformidade com os prazos estabelecidos no artigo 895 do CPC.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO QUE SE JULGA PREJUDICADO.